Tribunal: STF
Processo: ADI 3061
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-05
Data de publicação: 2006-04-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA A LEI Nº 538, DE 23 DE MAIO DE 2000, DO
ESTADO DO AMAPÁ.
- O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao
Chefe do Poder Executivo a privativa competência para iniciar os
processos de elaboração de diplomas legislativos que disponham sobre
 a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração
Direta e Autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como
os referentes a servidores públicos da União e dos Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
(alíneas "a" e "c" do inciso II do art. 61).
- Insistindo nessa
linha de opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os
presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e
dos Tribunais de Justiça a propor ao Poder Legislativo a criação e a
 extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e
dos juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea "b"
do inciso II do artigo 96.
- A jurisprudência desta Casa de Justiça
 sedimentou o entendimento de ser a cláusula da reserva de
iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição Federal de
1988, corolário do princípio da separação dos Poderes. Por isso
mesmo, de compulsória observância pelos Estados, inclusive no
exercício do poder reformador que lhes assiste (Cf. ADI 250, Rel.
Min. Ilmar Galvão; ADI 843, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 227, Rel.
Min. Maurício Correa; ADI 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ADI
665, Rel. Sydney Sanches, entre outras).
- O diploma legislativo em
 foco é formalmente inconstitucional, dado que o Projeto de Lei nº
102/99, que deu origem à norma impugnada, foi de iniciativa
parlamentar.
- De outra parte, a Lei amapaense nº 538/02 é
materialmente inconstitucional, porquanto criou um diferenciado
quadro de pessoal na estrutura dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário para aproveitar servidores de outras unidades da
Federação, oriundos de qualquer dos três Poderes. Possibilitou,
então, movimentação no espaço funcional em ordem a positivar um
provimento derivado de cargos públicos. Mas tudo isso fora de
qualquer mobilidade no interior de u'a mesma carreira. E sem exigir,
 além do mais, rigorosa compatibilidade entre as novas funções e os
padrões remuneratórios de origem. Violação, no particular, à regra
constitucional da indispensabilidade do concurso público de provas,
ou de provas e títulos para cada qual dos cargos ou empregos a
prover na estrutura de pessoal dos Poderes Públicos (Súmula 685 do
STF).
- Ação direta julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade do instrumento normativo impugnado.